Tribunal: STF
Processo: ARE 1347946
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PERDA DE PRAZO PARA MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. CONCESSÃO DE NOVO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SENTENÇA MANTIDA.



    -Cuida-se de recurso de apelação de sentença de fls. 165/171, que julgou improcedente o pedido de condenação dos réus para que defiram a inscrição do autor no curso de formação da Academia Nacional de Polícia Rodoviária Federal, segunda fase do concurso para ingresso no cargo de Policial Rodoviário, afastando-se a previsão de eliminação estabelecida nos itens 7.4 letra "a", 7.6.1 e 7.6.2 do Edital de 13 de fevereiro de 2014 do presente certame, permitindo-se ao autor a realização da 2a fase do certame e, ao final, se aprovado, que lhe seja dada nomeação, posse e exercício.



    -De acordo com a jurisprudência dos Tribunais Regionais e do Superior Tribunal de Justiça, a observância do prazo para diferentes fases de concurso público é de responsabilidade do candidato, não cabendo à Administração Pública conceder prazos diferenciados aos que o descumpriram (AgInt no RMS 45.393/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 19/10/2016; AC 0490028- 04.2005.4.02.5101. TRF2. Oitava Turma Especializada. Relator: Desemb. Fed. Poul Erick Dyrlund. Data da disponibilização: 01/03/2011; AC 200781000071987. TRF5. Segunda Turma. Relator: Desemb. Fed. Manoel Erhardt. DJ 08/10/2008.



    -É dever do candidato observar os prazos estabelecidos no edital do concurso em suas diferentes fases, não podendo a Administração Pública conceder reabertura de prazo para os candidatos que o perdem por desídia, cabendo ressalva apenas quando há motivo de caso fortuito ou força maior devidamente comprovado nos autos, sob pena de ofensa aos princípio da isonomia e da vinculação ao Edital, conforme firmado nos precedentes jurisprudenciais supracitados.



    -Conforme bem pontuou o Magistrado de piso, cuja fundamentação se adota como razões de decidir, "o autor teve quarenta e seis horas para efetuar a inscrição. Não foi pouco tempo, mesmo que se a inscrição devesse ter sido feita por outros meios, como por via postal tradicional. O autor não disse se tentou acessar a INTERNET em sua residência, em alguma "lan house", no trabalho, na casa de algum amigo. O autor, assim, não conseguiu provar a impossibilidade absoluta, tanto em sentido objetivo, como subjetivo. A igualdade entre os candidatos está na existência da mesma oportunidade, segundo as mesmas condições, de acordo com as mesmas regras, mas não é absoluta. (...) Para que se pudesse caracterizar a impossibilidade de acesso à rede como situação típica de caso fortuito ou força maior, haveria que se demonstrar que um evento prejudicando parte relevante dos candidatos, em âmbito municipal, estadual ou federal, teria impedido que o procedimento concursal mesmo pudesse ter regular andamento".



    -Em que pese a alegação de impossibilidade de acessar o sítio de internet onde deveria ter realizado a matrícula para o Curso de Formação Profissional, o autor não logrou desincumbir-se de comprovar a existência de caso fortuito ou força maior, deixando de cumprir o art. 333, I do CPC/73, vigente à época da sentença.



    -Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°; 5°, inciso LIV; 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente